Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-81.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021128-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (EMBARGANTE), PADARIA AMERICA LTDA - ME - CNPJ: 07.256.473/0001-01 (EMBARGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA. (em recuperação judicial),
contra acordão da 1ª Câmara Cível que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

A Embargante defende que o acordão é omisso quanto aos artigos 47 e 49, §3º. da LRF, do que diz respeito à impossibilidade de retirada de bens essenciais em posse da empresa recuperanda.

Explica que: “é sabido que para a empresa possa se reestruturar de fato, ela precisa apresentar nos autos da recuperação judicial, um plano de pagamento de seus credores, trazendo detalhadamente os meios empregados para a efetiva recuperação econômica, além de trazer consigo premissas que devem ser necessariamente aplicadas a todos os créditos, indistintamente, inclusive o crédito vindicado nesta ação. Ora, o caso em questão, trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela Exequente, objetivando compelir a embargante ao pagamento de dívida na ordem de R$ 35.891,16, em razão do título judicial constituído nos autos.”.

Aduz pontua que o STJ já sedimentou o entendimento de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior.

Alega também que cabe ao Embargado esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação, devendo a ação convertida em cumprimento de sentença, ser extinta.

Prequestiona a matéria.

Ao final requer seja sanado o vício apontado, a fim de que o crédito seja devidamente discutido e recebido nos autos da Recuperação Judicial da devedora principal.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração

contra acordão da 1ª Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, não conheceu do recurso.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR - MATÉRIAS PRECLUSAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Resta preclusa a discussão sobre matéria já analisada em decisão anterior definitivamente julgada.”.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.

Da leitura das razões recursais, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível.

Oportuno explica que o recurso não foi conhecido, porque as teses invocadas se encontram preclusas. Vejamos:

“A decisão não comporta reparos.

A tese da sujeição do crédito à recuperação judicial, tese de fato gerador do crédito anterior e as matérias envolvendo questões de recuperação judicial, se encontram preclusas.

Isso porque as questões já foram objeto de análise pelo juízo “a quo” em decisão 03/04/2.018 e não foi interposto recurso contra a decisão.

Vejamos a decisão mencionada, nos autos originários):

“Ao ser devidamente intimada para pagamento, consoante certidão de fls. 249, a executada apresentou manifestação de fls. 250/354 informando a impossibilidade de execução forçada, pois encontra-se em Recuperação Judicial e pugnando seja expedida certidão em favor do exequente para que proceda habilitação retardatária dos créditos.

Por sua vez, a parte autora requestou pelo prosseguimento do feito para que seja feita penhora eletrônica via BACENJUD, alegando ainda que o crédito foi constituído após a recuperação judicial, não se submetendo a regra de habilitação no juízo de recuperação judicial.

Pois bem.

Com efeito, no caso em tela verifica-se que a constituição do crédito é de 20/02/2017 (fls. 232/241), ou seja, posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da requerida ocorrido em 14/06/2013 (fls. 132/139).

De acordo com art. 49 da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes até a data do pedido serão submetidos a recuperação judicial.

Eis o dispositivo:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A jurisprudência direciona nesse sentido:

(...)

Assim, dado o não pagamento no prazo legal, o art. 523, 1§., do CPC, prevê que o débito será acrescido de multa de dez por cento e honorários advocatícios de dez por cento.

Deferido o pedido de penhora eletrônica de bens em nome da executada, a tentativa infrutífera, consoante despacho de fls. 272/276.

(...)”.

Contra a decisão, repito, não houve interposição de recurso.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES para NÃO CONHECER DO RECURSO, pois, as matérias invocadas estão preclusas.”.

Como é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício no acordão, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Se não bastasse a inexistência do vício, sequer o recurso impugna especificamente o acordão.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021